Tribunal: TJDFT
Processo: 0700819-11.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE REDUZIDO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes sobre a dinâmica dos fatos, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção.
2. Em que pese à inexistência de um critério objetivo definido pelo legislador para valorar cada circunstância agravante, este eg. Tribunal estabeleceu a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base como quantum ideal.
3. Considerada a hipossuficiência do recorrente e o fato de o crime não ter se revestido de especial gravidade, não se vislumbra desproporcionalidade no dano moral fixado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redução da pena privativa de liberdade.